Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713604-58.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANIEL ROCHA DE JESUS DESPACHO Esta Presidência, com fulcro no artigo 1.041 do Código de Processo Civil, remeteu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL à Corte Suprema (ID 75208763). O STF determinou a devolução “dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento observando o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, nos termos da fundamentação e em conformidade com os Temas nos 6 e 1.234 da Repercussão Geral e Súmulas Vinculantes nos 60 e 61”, mantendo-se “o fornecimento do medicamento até novo exame da causa pela instância judicial competente” (ID 76891064). Ante o exposto, retornem-se os autos ao órgão julgador para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031